Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação sobre supostas irregularidades relacionadas a pagamentos de salários no conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame apresentados por José Glauco Grandi, Cátia Stellio Sashida e José Sérgio Ackel, José Antônio de Jesus Sacco, Wagner Aparecido Contrera Lopes, Carlos César Gabriel de Souza, Teresa Hatue Maeda Murazawa e Alexandre de Paula, Conselho Regional de Química IV Região - SP e Hans Viertler contra o Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2531/2023-TCU-Plenário , após interposição de embargos de declaração; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito a determinação constante do subitem 9.9.2 do Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Química da IV Região (CRQ/IV-SP) que instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, processo administrativo destinado a obter a restituição dos valores pagos indevidamente acima do limite definido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, nele incluídas vantagens como anuênios, desde 29/6/2022, data do Acórdão 1516/2022-TCU-Plenário , bem como de valores pagos, eventualmente, na vigência da medida cautelar, acima do referido limite constitucional, sob pena de instauração da devida tomada de contas especial por este Tribunal. 9.4. encaminhar os autos à unidade de origem para fins de eventual apuração e processamento de representação acerca dos fatos relatados no item 11 da instrução de peça 399; e 9.5. notificar os recorrentes, o Conselho Regional de Química/IV-SP, o Conselho Federal de Química e o Ministério Público no Estado de São Paulo acerca desta deliberação.